Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-05.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000675-05.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO - CNPJ: 26.154.177/0001-36 (EMBARGADO), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - CPF: 181.521.120-20 (ADVOGADO), FRANCISCO BRAZ DA SILVA - CPF: 166.723.300-97 (ADVOGADO), FABIANO FERREIRA DE MELLO - CPF: 005.060.661-18 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO RECONHECEU O AGRAVO INTERNO – AGRAVANTE REEDITOU OS FUNDAMENTOS INICIAIS E APRESENTOU IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERDO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – VICIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚDIO PARA A REDISCUSSÃO DA CAUSA FUNDADA EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FABIANO FERREIRA DE MELLO contra o
decisum
que
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, que manteve intocada a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1000675-05.2021.8.11.0041), ajuizada conta o embargante por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO, julgou procedente o pedido para rescindir o contrato n. AR00000913. Mantido entre as partes, consolidando nas mãos da instituição autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva. A sentença condenou o réu ainda, ao pagamento das custas, inclusive do protesto e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da ação (cf. Id. n. 153615410)

O embargante sustenta que a decisão é omissa já
que “deixou de apreciar os argumentos lançados pelo Agravante em suas razões recursais no sentido de que os fundamentos apresentados pelo Relator na decisão monocrática não tinham correlação com os argumentos invocados na Apelação, já que esta não tratou da Lei de Usura e tampouco da capitalização de juros, mas na realidade sobre a abusividade dos juros remuneratórios frente à taxa média divulgada pelo BACEN”.

Portanto, afirma que “até o momento, não houve nenhuma análise comparando os juros contratados e a taxa média divulgada pelo BACEN para avaliar sua legalidade ou abusividade. A questão simplesmente não foi apreciada”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanada a omissão apontada seja o recurso de apelação provido. Prequestiona violação das normas insertas no “art. 1.022 do Código de Processo Civil (caso a omissão não seja sanada), bem como os artigos 39, V, 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor”. (cf. Id. n.
182963184)

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. n.
184714679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a suposta omissão apontada, o acórdão assim dispôs:

O apelante alega a nulidade de cláusulas do contrato, por serem abusivas, e sustenta a ilegalidade dos juros remuneratórios, posto que fixados em patamar superior a 12% ao ano, bem como a capitalização desse encargo.

A “Cédula de Crédito Bancário n. AR00000913” foi emitida em 28.11.2019, dela constando expressa previsão de juros remuneratórios de 2.60% ao mês e 36,07% ao ano. (cf. Id. n. 153615345)

Com referência aos juros remuneratórios, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal entende lícita, para os contratos em geral, a livre estipulação de juros, afastando a limitação prevista na Lei da Usura (Decreto n. 22.626/33), fazendo-o nos seguintes termos: “As disposições do Decreto no.22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional.”

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33, conforme disposto na Súmula 596/STJ, de forma que a abusividade do percentual pactuado deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período” (STJ – Terceira Turma – AgRg no REsp 1092154/MS – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – Julg. em 03/05/2012 – DJe 10/05/2012; AgRg no REsp 1295860 – Quarta Turma – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julg. em 15/05/2012 – DJe 18/05/2012; AgRg no AREsp 87.747/RS – Quarta Turma – Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. em 16/08/2012 – DJe 22/08/2012).

Como se sabe, a jurisprudência dos tribunais brasileiros, especialmente a do eg. STJ, admite a validade/legalidade da capitalização mensal de juros nos contratos firmados por instituição financeira, desde que a contratação seja posterior à edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (posteriormente reeditada sob o no 2.170- 36/2001), e, principalmente, haja expressa previsão contratual nesse sentido (STJ, súmula no 539).

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

No caso, o contrato foi celebrado em 2019, dele constando expressa previsão de juros remuneratórios de 2.60% ao mês e 36,07% ao ano, o que demonstra capitalização desse encargo, que deve ser admitida, não merecendo a sentença qualquer reparo

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024